Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702675-34.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ROSIMAR ROSA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra sentença proferida em ação de conhecimento proposta por ROSIMAR ROSA DO NASCIMENTO. Segundo o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, o Relator deve, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, é caso de aplicação do referido dispositivo, pois a apelação em análise não atende a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja, a tempestividade. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 17/11/2021 (quarta-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, qual seja, em 18/11/2021 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 19/11/2021 (sexta-feira) (ID 32168743). Nesse contexto, considerando que dia 8/12/2021 foi feriado, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 10/12/2021 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 17/12/2021 (ID 32168744), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. Sendo assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do apelo, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator